Tribunal: TJDFT
Processo: 0706032-03.2022.8.07.0013
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
ECA. APELAÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO. INTERNAÇÃO APLICADA. TESE DE DEFESA. ALTERAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA PARA LIBERDADE ASSISTIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS PARA IMPOSIÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. CABIMENTO. MEDIDA DA SEMILIBERDADE APLICADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível o pedido de efeito suspensivo ao apelo quando não comprovada a possibilidade de dano irreparável ao representado, mormente porque as provas dos autos demonstram que, de acordo com a personalidade do representado, o contexto pessoal e social em que está inserido, há grandes indícios de continuidade à escalada delitiva, sendo dever do Estado evitar que isso ocorra para a própria proteção do jovem.
2. Para escolha da medida socioeducativa mais adequada à ressocialização, devem ser analisadas a natureza do ato infracional praticado e as condições sociais e pessoais do menor. 2.1. Na hipótese dos autos, embora as condições pessoais e sociais do representado demonstrem a necessidade de imposição de medida socioeducativa mais efetiva e firme que a liberdade assistida, revela-se proporcional e razoável, a aplicação da medida da semiliberdade, que consiste em colocar o adolescente em uma casa de internação durante os dias da semana, e, aos finais de semana, junto à sua família.
3. A medida de semiliberdade propicia ao jovem a possibilidade de estudos, além da profissionalização, através de cursos técnicos. Referida medida tem como fundamento o princípio de responsabilização do adolescente, visando desenvolver noção de independência e de reinserção na sociedade.
4. Pedido de efeito suspensivo indeferido. Recurso do representado conhecido e parcialmente provido.